Tribunal: CARF
Processo: 10805.900368/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900368/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.548 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-105.226 da 1a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 189), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 42045.77614.050609.1.3.03-8554, posto que não
foram confirmadas parte das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou em síntese
que a autoridade baseou-se, unicamente, nos documentos fiscais gerados e encaminhados pela
fonte pagadora, em especial, a DIRF. Contudo, conforme afirma, tais informes estão incorretos,
dado que as retenções mencionadas no PERD/COMP efetivamente ocorreram, conforme relação
de recebimento anexada.
Argumenta, ainda, que:
Não pode, todavia, a Impugnante ser duplamente apenada, pois além de sofrer
retenção em virtude da legislação em vigor, não pode ser impedida de utilizar esse crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900368/2013-91
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900368/2013-91

por conta de erro do responsável tributário, que deverá então responder, exclusivamente
pela retenção realizada.
Ante o exposto, requer a:
1 - Seja a presente manifestação de inconformidade encaminhada ao Sr. Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, para as devidas informações;
2 - juntada de documentos pertinentes ao processo administrativo, em especial,
cópias das Notas Fiscais correspondentes a retenção informada bem como dos
pagamentos realizados;
3 - sejam expedidas notificações às fontes pagadoras, para que as mesmas se
manifestem sobre as correspondentes Notas Fiscais e comprovantes de pagamento;
4 - ao final, seja deferido pedido de compensação nos exatos termos pleiteados pela
Impugnante, pelas razões acima assinaladas.
5 - sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço da Impugnante e também
ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação na íntegra com cópia da
r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do direito de resposta.”
Em síntese, a DRJ argumentou que a Contribuição Social Retida na Fonte pode
ser compensada na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme a Instrução Normativa SRF no 459,
de 17 de outubro de 2004:
A seguir, aduz que:
Ainda, o valor da CSRF não deve ser tomado em sua íntegra, ou seja, o valor retido
informado pela fonte pagadora no código de receita 5952 não se referem somente a
CSRF, mas também a PIS e COFINS.
Assim é o que determina o caput do art. 31 da Lei no 10.833/03, e o art. 2o da IN
SRF no 459/04, in verbis:
...
Também devemos fazer o cálculo de proporcionalidade para obter o valor de CSRF
sobre o valor total retido (multiplica-se o valor total retido no código 6190, no período
considerado, por 1,0, e divide-se por 9,45).
Em sua manifestação, o contribuinte apenas alega que junta “cópias das Notas
Fiscais correspondentes a retenção informada bem como dos pagamentos realizados”, ao
invés de juntar os comprovantes de retenção na fonte, tal como exigido na legislação
acima colacionada.
Cita jurisprudência administrativa. Continua:
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
comprovante de retenção, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio, já que o caput do art. 7o da Instrução Normativa no 119, de 28
de dezembro de 2000, estabelece prazo para o envio:
...
A DRJ afirma que poderia apreciar outros elementos de prova das retenções na
fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o comprovante de retenção, a
contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes pagadoras para o seu envio, já que o caput
do art. 7o da Instrução Normativa n o 119, de 28 de dezembro de 2000, estabelece prazo para o
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900368/2013-91

envio, cita decisões administrativas e entende não haver razões para notificar as fontes pagadoras
já que este trabalho deveria ter sido realizado pela ora recorrente.
Continua:
Por fim, as informações dos comprovantes podem ser supridas pelas contas
prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, cuja
análise aqui será mais detalhada.
Analisamos cada um dos CNPJ raiz declarados em DIRF (não importa se matriz ou filial)
para o código de receita 5952 e 6190.
A tabela abaixo mostra os valores declarados em DIRF pelos tomadores de serviços para
o ano de 2009, extraídos dos sistemas da RFB:
...
Com base neste trabalho, elaborou planilhas e concluiu ser improcedente o pedido
da recorrente.
A recorrente foi cientificada em 08/04/2020 (fl. 218) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/05/2020 (fls. 220).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega ter colacionado aos autos
documentos que fazem prova de seu direito: notas fiscais, declarações, saldos onde são
apontados os pagamentos com os valores, após as retenções, bem como a escrituração juntada
pela Recorrente apontam de forma inequívoca a efetiva existência do direito, razão pela qual de
rigor o reconhecimento da compensação nos termos como pleiteada.
Argumenta que:
Destaca-se que, para indeferir homologação da compensação do crédito, baseou-se
unicamente nos documentos fiscais gerados e encaminhados pelas fontes pagadoras, em
especial, por meio da DIRF. Entrementes tais informes estão incorretos.
Os documentos acostados aos autos demonstram a efetiva existência do direito
creditório, sendo comprovado pela Recorrente a existência dos valores constantes no
pedido de compensação e as devidas retenções.
Nessa aspecto, as notas fiscais, declarações, saldos onde são apontados os
pagamentos com os valores após as retenções, bem como a escrituração juntada pela
Recorrente apontam de forma inequívoca a efetiva existência do direito, razão pela qual
de rigor o reconhecimento da compensação nos termos como pleiteada.
Com efeito, a Recorrente comprova por meio das operações bancárias juntadas -
conforme documentos de fls. 35/119 - os valores pagos, demonstrando as retenções,
hipótese que salvaguarda seu direito a compensação pleiteada.
O v. acórdão recorrido ao refutar a documentação acostada aos autos pela
Recorrente, cinge-se a informar que (...) Em sua manifestação, o contribuinte junta notas
fiscais, partes do livro diário e extratos bancários, ao invés de juntar os comprovantes de
retenção na fonte, tal como exigido na legislação acima colacionada.
No presente caso, cumpre salientar que equivoca-se o D. Julgado a quo, visto que a
documentação juntada aos autos demonstra de forma cabal as retenções havidas,
corroborando o pleito da Recorrente.
Destaca-se que ao desconsiderar a documentação juntada, o D. Julgador a quo
violou o princípio da verdade material balizador do processo administrativo, sendo certo
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900368/2013-91

que a simples juntada de notas fiscais, desacompanhadas de elementos de prova
adicionais, se mostram insuficientes para comprovar as retenções, o que efetivamente não
ocorreu no presente caso.
A Recorrente juntou aos autos documentos que demonstram de forma cristalina a
existência do direito creditório, sendo desconsiderados pela r. decisão recorrida, que se
limitou a infirmar que inexiste o crédito, indeferindo, portanto, a compensação requerida.
De rigor salientar que a Recorrente trouxe aos autos documentos necessários e
substanciais que demonstram seu direito, razão pela qual a r. decisão recorrida merece
reforma.
Cita decisões administrativas e que:
Assim, conforme já salientado, as notas fiscais, as declarações, os saldos bancários
onde são apontados os pagamentos com os valores após as retenções, bem como a
escrituração confirmam que houve a retenção do tributo sofrida pela Recorrente, bem
como os extratos bancários corroboram que os valores pagos contemplaram os valores
retidos, demonstrando o valor líquido recebido, ou seja, o valor da nota fiscal deduzido do
tributo retido.
Desta feita, o crédito pleiteado deve ser analisado à luz de elementos que possam
comprovar o direito creditório alegado. Em respeito ao princípio da verdade material, as
provas oferecidas em qualquer fase processual devem ser analisadas pela origem a fim de
determinar a disponibilidade ou não do direito creditório, permitindo a homologação até o
limite de crédito que estiver disponível.
...
Não pode, todavia, a Recorrente ser duplamente apenada, pois além de sofrer
retenção em virtude da legislação em vigor, não pode ser impedida de utilizar esse crédito
por conta de erro do responsável tributário, que deverá então responder, exclusivamente
pela retenção realizada.
Do Pedido
Ante o exposto, tendo em vista a demonstração inequívoca da nulidade existente,
requer seja dado provimento ao presente recurso, pelas razões acima assinaladas.
Ademais, pelo princípio da verdade material, inerente ao processo administrativo,
caso não seja esse o entendimento, requer-se a conversão em diligência, a fim de verificar
a validade da documentação juntada, que dá sustentação ao pedido da Recorrente.
Requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço do
Recorrente e também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação
na íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do
direito de resposta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, as provas da
retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900368/2013-91

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A mesma regra aplica-se a CSLL, naturalmente.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, contrariamente ao afirmado pela DRJ, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos,
para confirmar a existência do crédito.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900368/2013-91

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital